Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, ao reduzir o limite do cartão de crédito da autora/recorrida sem comunicação prévia. Essa conduta resultou na impossibilidade de acesso aos limites de crédito aos quais ela já estava habituada, impedindo-a de utilizar o referido meio de pagamento em virtude da ausência de limite disponível.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que, nos termos da Resolução Bacen no 96/2021, o administrador do cartão de crédito pode revisar e adequar os limites dos seus cartões de crédito conforme o perfil dos clientes. Afirma que a recorrida teria sido comunicada acerca da redução de limite no dia 17/06/2023. Sustenta que não haveria conduta abusiva, pois haveria trabalhado dentro dos limites legais. Por último, defende que não foi demonstrado nos autos o dano extrapatrimonial alegado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A contenda instaurada na fase recursal está restrita a delimitar se os atos praticados pelo recorrente são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
8. Revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com antecedência razoável, e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Dispõe o art. 10o, §1o, I, da Resolução No 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, o que não foi comprovado na hipótese.(Acórdão 1894447, 07102993820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço do recorrente, uma vez que abala o crédito do consumidor, refletido na impossibilidade de utilização do limite disponibilizado pela instituição. Na hipótese, a redução do limite, sem comunicação antecedente, expôs a recorrida a uma situação vexatória, evidenciando um impacto significativo em sua incolumidade psíquica, visto que ela ficou, de forma inesperada, sem o limite que utilizava para atender as suas necessidades imediatas, conforme demonstrado nos documentos constantes do ID 63149040.
10. Não pode ser ignorado por esta relatoria que o recorrente enviou um e-mail comunicando a alteração do limite, mas o fez no mesmo dia em que efetivou a medida. No mesmo sentido foi exarada a sentença de origem: “O documento colacionado pela ré demonstra que houve envio de comunicação a autora acerca da redução via e-mail (para o e-mail: talitandrade06@gmail.com, sendo este o mesmo endereço indicado pela autora na petição inicial) no dia 17/06/2023 às 13h08min (ID. 194388812). Ocorre que o conteúdo do e-mail (ID. 194388816) já noticia à consumidora que o seu limite havia sido reduzido, ou seja, não há comunicação prévia de que o limite seria alterado, mas sim uma comunicação posterior à alteração já realizada, corroborando a tese autoral de que foi surpreendida pela redução do limite no dia 17/06/2023 ao tentar utilizá-lo se êxito.”
11. Desse modo, restou devidamente comprovado que a conduta do recorrente trouxe abalos à honra subjetiva da recorrida, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
V- DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.